Tribunal: TJDFT
Processo: 0722788-49.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM A UNIÃO. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. TEMA N. 793. JULGADO DE ACORDO COM ENTENDIMENTO DO STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o processamento do recurso extraordinário diante da consonância do acórdão recorrido com a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 793.
II. Em suas razões recursais, o agravante sustenta a necessidade de a União integrar o polo passivo das demandas envolvendo medicamento não padronizado. Aduz que, consoante tese atinente ao Tema n. 793/STF, os autos deveriam ser remetidos para julgamento pela Justiça Federal.
III. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas no ID 29724591.
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral.
V. Verifica-se que o presente caso envolve o medicamento Xarelto 15 mg/dia (RIVAROXABANA), com registro na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Nesse passo, nos Embargos de Declaração do RE 855178/SE (Tema n. 793/STF) a Excelsa Corte esclareceu que “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (...) 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” Logo, quando a ação é direcionada à disponibilidade do medicamento pelos entes públicos, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo.
VI. Acrescente-se que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, é possível que o Poder Judiciário determine o fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, desde que demonstrada a ausência de opção de tratamento eficaz para a enfermidade, como se deu no caso em apreço, consoante consignado no acórdão n. 1328667, objeto do apelo extremo (ARE 926469 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07/06/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 20-06-2016 PUBLIC 21-06-2016).
VII. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.